Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726416-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma, devendo a Secretaria observar que ele deve ser pautado na mesma sessão que o Processo no 0726286-41.2019.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator